Tribunal: CARF
Processo: 10850.003334/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003334/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.213 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
A.G. BERTONI PRIMILA & PRIMILA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO DÉBITO
MOTIVADOR
DA
EXCLUSÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO. NULIDADE DO ADE.
A inexistência de prova de que o contribuinte tinha conhecimento do débito
que constituiu o motivo de sua exclusão no Simples Nacional torna nulo o
ADE, eis que configura cerceamento de seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do ADE DRF/SJR no 386580 e, no mérito, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 386580, de
22 de agosto de 2008, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2009, em decorrência da existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, que a empresa fez pedido de parcelamento para ingresso no
Simples Nacional em 19/07/2007, efetuando recolhimentos mensais de R$100,00,
totalizando hoje a quantia de R$1.400,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003334/2008-43
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003334/2008-43

Solicita o abatimento dos valores recolhidos, conforme demonstrativo da
Intimação para Pagamento IP, restando um saldo a recolher de R$2.905,78.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-31.662, de
25 de novembro de 2010 (e-fl. 113), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO
À FAZENDA PUBLICA FEDERAL.
Constitui motivo de exclusão do Simples Nacional a existência de débitos junto
à Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, não regularizados
dentro do prazo determinado em lei.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 118, defendendo
a reforma do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, mediante os argumentos a seguir
sintetizados.
- Alega que todos os débitos foram regularizados e apresenta os respectivos
comprovantes de pagamento;
- Sustenta que o ADE de exclusão não demonstrou, à época – ano-calendário de
2008 – quais débitos estavam em aberto;
- Afirma que não tinha conhecimento da existência do débito de R$ 200,00,
relativo à multa que constituiu o motivo da exclusão do Simples Nacional, e que procedeu a sua
liquidação, tão logo soube da pendência fiscal.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003334/2008-43

Os autos referem-se a exclusão do Simples Nacional (SN) perpetrada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/SJR no 386580, motivada pela existência de débitos do contribuinte
frente à fazenda pública federal.
A composição dos débitos geradores do ADE de exclusão do SN consta do extrato
de e-fls. 98 dos autos, a seguir reproduzido:

Como se observa, a exclusão do SN decorreu da constatação de débito não
previdenciário relativo à multa de código de receita 2170 (multa por atraso na entrega da DIRF
anual) no valor de R$ 200,00, e de débitos previdenciários, no valor de R$ 2.873,20.
Esta lide administrativa gira em torno apenas do débito não–previdenciário de R$
200,00, já que o valor de R$ 2.873,20 foi parcelado pelo contribuinte em data anterior à exclusão
do SN, conforme indicado às e-fls. 04 deste processo.
Sobre o tema, o Recorrente alega, em síntese, que não constou o débito de R$
200,00 no ADE à época da exclusão, e que assim que tomou conhecimento da existência da
dívida fiscal procedeu a sua liquidação.
No referido ADE consta indicação de endereço eletrônico no sítio da Receita
Federal do Brasil, onde o contribuinte poderia ter conhecimento dos débitos que geraram a
exclusão, contudo, não consta dos autos qualquer prova indicativa de acesso àquele endereço
pelo contribuinte ao tempo de sua exclusão do SN.
Compulsando os autos, vejo que o contribuinte também solicitou parcelamento
dos débitos não-previdenciários em 19/07/2007 (e-fls. 107), muito antes da emissão do referido
ADE, ocorrida em 22/08/2008.
Inobstante a falta de extrato do parcelamento dos débitos não-previdenciários nos
autos, é licito supor que o débito de R$ 200,00, do período de 02/2007, estaria compreendido na
solicitação do contribuinte, porquanto feita em data posterior à de surgimento do débito.
Por outro lado, constato que o valor de R$ 200,00, de fato, consta registrado como
débito no extrato de informações de apoio para emissão de certidão negativa de débitos às e-fls.
102, entretanto, referido extrato foi emitido em 05/11/2008, data posterior à de emissão do ADE
DRF/SJR no 386580.
Em suma, não há nos autos comprovação de que o sujeito passivo teve
conhecimento do débito de R$ 200,00 em data anterior à de emissão do ADE, o que, a meu ver,
invalida sua exclusão do SN em decorrência do suposto débito, configurando cerceamento de seu
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003334/2008-43

direito de defesa e, consequentemente, nulidade do ADE, a teor do que dispõe o artigo 59 do
decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ainda que se admitisse o contrário, isto é, que o sujeito passivo tinha
conhecimento do referido débito à época da exclusão do SN, milita a seu favor, o fato de que
solicitou o parcelamento de débitos não-previdenciários em data anterior à de emissão do
referido ADE, categoria dentro da qual, supõe-se, estaria incluído o débito em questão, eis que
não consta dos autos qualquer informação em sentido contrário.
Por fim, seria ilógico imaginar que o contribuinte, tendo conhecimento do débito
de R$ 200,00 - que representava menos de 0,7% do montante da dívida -, preferiria não
regularizá-lo e expor-se ao risco da exclusão para parcelar unicamente o débito previdenciário de
R$ 2.873,20.
Nesse quadro, por aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
de que cuida o artigo 2o da Lei n° 9.784/991, impõe-se o provimento do recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.003334/2008-43

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital